Tribunal: TCU
Processo: 009.647/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de alteração de pensão militar emitido pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração da pensão militar instituída por Darcy Lima da Rosa Junior em favor de Joao Victor Dourado Achinelis Rosa e Simone da Silva Rosa, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pelos interessados, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.